Tribunal: TJSP
Processo: 2216223-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma da decisão que deferiu em parte a concessão do efeito ativo apenas para reformar o capítulo da r. decisão recorrida a fim de excluir os juros calculados nos termos da Lei 13.918/2009, aplicando-se a taxa Selic. Inadmissibilidade. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma da decisão que deferiu em parte a concessão do efeito ativo apenas para reformar o capítulo da r. decisão recorrida a fim de excluir os juros calculados nos termos da Lei 13.918/2009, aplicando-se a taxa Selic. Inadmissibilidade. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente, visando a instaurar novas discussões sobre questão já apreciada. Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216223-49.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado IRMÃOS PARASMO S/A INDÚSTRIA
MECÂNICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216223-49.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 10419 - amsjr
2
ACF no 10.419/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2216223-49.2019.8.26.0000/50001
Comarca de São Paulo
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Irmãos Parasmo S/A Indústria Mecânica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma da
decisão que deferiu em parte a concessão do efeito ativo apenas
para reformar o capítulo da r. decisão recorrida a fim de excluir os
juros calculados nos termos da Lei 13.918/2009, aplicando-se a
taxa
Selic.
Inadmissibilidade.
Omissões,
contradições,
obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes
qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente, visando
a instaurar novas discussões sobre questão já apreciada.
Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão que deferiu em parte a
concessão do efeito ativo apenas para reformar o capítulo da r. decisão
recorrida a fim de excluir os juros calculados nos termos da Lei 13.918/2009,
aplicando-se a taxa Selic.
A embargante afirmou que: a) em momento algum do recurso
elaborado, bem como da inicial de impetração há qualquer pedido de reajuste
dos parâmetros das CDAs no sentido do recálculo; b) não é objetivo do
contribuinte o recálculo dos débitos, mas tão somente o cancelamento do
protesto e a retirada do nome da empresa do CADESP; c) o interesse da
embargada é exclusivamente no sentido do cancelamento dos protestos e d) a
embargada não requereu na petição inicial e tampouco no recurso de agravo a
exclusão dos juros calculados nos termos da Lei 13.918/2009 para aplicação
da taxa Selic. Pediu a reforma do r. decisum recorrido.
A embargada se manifestou pedindo o desprovimento (fls.
9/11).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216223-49.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 10419 - amsjr
3
Com efeito, não contém a decisão recorrida nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos limites traçados pelo artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a ensejar a
oposição dos embargos declaratórios. Nada há para ser esclarecido,
considerando que o decisum embargado cuidou de analisar os temas expostos
nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu
viável, não havendo vícios passíveis de ensejar a correção do decidido.
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a
interposição dos embargos de declaração é a intrínseca ao próprio
pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se incluem proposições entre si
inconciliáveis” (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil,
vol. V, pág. 423); não quando se confronta o decisum com outros atos ou
elementos constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior Tribunal de
Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é
aquela que compromete internamente o acórdão, não a que resulta do
dissenso entre o entendimento da parte e o do órgão julgador" (Embargos de
Declaração em RESP no 9.411-SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u.,
Rel. Min. Ari Pargendler).
Verifica-se, ainda, que a embargante, à evidência, pretende
rediscutir questões já apreciadas na decisão recorrida, com claro intuito de
modificar o decidido, prática que é vedada no sistema processual pátrio.
Analisando-se o pedido do agravo de instrumento verifica-
se que foi expressamente requerido, à fl. 25:
“(a) o deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos
do art. 1019, inciso I, 932, inciso II, 300 e seguintes, todos do CPC/2015, para que
seja suspensa a r. decisão agravada, determinando-se o cancelamento/suspensão
imediata dos efeitos dos protestos das CDAs n.os 1252584194, 1252584206,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216223-49.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 10419 - amsjr
4
1252584216, 1252584239, 1256435257, 1256654459, 1256733772, 1256733783,
1252583584 e a exclusão de seus apontamentos no SERASA, bem como seja
determinado que o Agravado não proceda novos protestos e apontamentos em
órgãos de proteção ao crédito de CDAs com a inclusão de juros superiores à
SELIC e/ou honorários administrativos”, destaquei.
Assim, nota-se que o efeito suspensivo foi concedido em
parte de acordo com o pedido expresso da agravante, conforme o Princípio
Dispositivo ou Princípio da Congruência (artigo 141 do Código de Processo
Civil de 2015), mutatis mutandis.
O Princípio Dispositivo ou Princípio da Congruência é
definido, com singular maestria, por Teresa Arruda Alvim Wambier:
“(...) tem de haver uma correlação entre o objeto da ação e o
objeto da sentença. Esta regra é fruto do dúplice dever do juiz de se
pronunciar sobre tudo o que foi pedido e só sobre o que foi pedido1”, sic.
Constou no decisum recorrido que:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irmãos
Parasmo S/A Indústria Mecânica contra a r. decisão que indeferiu a
liminar sob o fundamento de que “a probabilidade do direito da autora
demanda contraditório na medida em que a ré pode na contestação juntar
documentos que infirmem a tese da autora de irregularidade na cobrança,
sem contar que a própria questão jurídica em si é controversa, uma vez que
o protesto de CDA está previsto em Lei e é titulo executivo e, por fim, a
questão dos juros cobrados e honorários administrativos não enseja a
desconsideração de todo o restante do débito, que é líquido. Também não
se vislumbra perigo de dano ao resultado útil do processo já que não há
prova de dano irreparável”, sic.
A agravante pediu a antecipação dos efeitos da tutela e o
provimento “para que seja suspensa a r. decisão agravada, determinando-
se o cancelamento/suspensão imediata dos efeitos dos protestos das CDAs
1 Nulidades do Processo e da Sentença Ed. RT, 5a Edição, p. 307

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216223-49.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 10419 - amsjr
5
n.os 1252584194, 1252584206, 1252584216, 1252584239, 1256435257,
1256654459, 1256733772, 1256733783, 1252583584 e a exclusão de seus
apontamentos no SERASA, bem como seja determinado que o Agravado
não proceda novos protestos e apontamentos em órgãos de proteção ao
crédito de CDAs com a inclusão de juros superiores à SELIC e/ou
honorários administrativos”, sic.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Irmãos
Parasmo S/A Indústria Mecânica pedindo o cancelamento/suspensão
imediata dos efeitos dos protestos das CDAs e a exclusão de seus
apontamentos no SERASA, bem como seja determinado que a Autoridade
Coatora não proceda novos protestos e apontamentos em órgãos de
proteção ao crédito de CDAs com a inclusão de juros superiores à SELIC
e/ou honorários administrativos.
Pois bem.
A aplicação ilegal dos juros superiores à Taxa Selic não torna
nulo o título, porquanto tal fato não torna inexigível todo o crédito
tributário, nesse turno, não se verifica ofensa ao disposto nos artigos 202 e
203 do CTN, uma vez que basta a readequação do título aos juros
aplicados conforme à Taxa Selic.
No entanto, deve ser feita a ressalva de que o depósito deve
corresponder ao valor do montante principal, com a aplicação da Taxa
Selic no cálculo do juros de mora, afastando-se a aplicação dos juros
estipulados pela Lei Estadual no 13.918/2009.
No mais, na Arguição no 0007169-19.2015.8.26.0000, o Órgão
Especial desta Corte decidiu pela constitucionalidade da Lei no 12.767/12,
que prevê o protesto de CDA, e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
improcedente a ADI 5135, fixou a tese de que: “O protesto das certidões de
dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216223-49.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 10419 - amsjr
6
restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais
garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.
Com relação à cobrança dos honorários administrativos,
observa-se que estes se aplicam, apenas, em caso de pagamento
extrajudicial, e não se confundem com os honorários judiciais de
sucumbência (art. 85, CPC).
Ressalta-se, ainda, que eventual incorreção com relação aos
honorários administrativos não acarreta a nulidade da CDA, nem mesmo
em tese, porque se trata de questão incapaz de retirar a
liquidez/exigibilidade do débito principal, que figura, no caso,
incontroverso.
1- Assim, por estarem presentes os requisitos legais do artigo
1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, podendo resultar do
ato impugnado lesão grave ou de difícil reparação CONCEDO O EFEITO
ATIVO apenas para reformar capítulo da r. decisão recorrida a fim de
excluir os juros calculados nos termos da Lei 13.918/2009, aplicando-se a
taxa Selic.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do
recurso integrativo, forçoso reconhecer que a embargante pretende, na
verdade, discutir o conteúdo do decisum, o que, a evidência, extrapola o
objeto dos embargos declaratórios.
Assim, constata-se que o decisum recorrido está bem
fundamentado, motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado.
É de rigor, pois, a manutenção da decisão embargada.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator